Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702025-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA PAULA PERES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANNA PAULA PERES PINTO, contra a decisão de ID 147594443, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 0718453-10.2022.8.07.0018, movida pela agravante em face do Distrito Federal. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 146348104), em que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça em favor da ora agravante, nos seguintes termos: III _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Decisão ID 144697411 determinou a juntada de comprovante de renda para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A parte autora, ID 147095981, e reiterou o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. 4 _ Assim, como a parte autora aufere renda superior à média nacional, ID 147095981, indefiro a concessão da gratuidade de justiça. 5 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. (Grifos no original) Anna Paula Peres Pinto, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que se enquadra nos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Destaca que o critério utilizado pelo Juízo para indeferir o benefício (renda superior à média nacional) não corresponde ao critério previsto no art. 98 do CPC (insuficiência de recursos). Ressalta a necessidade de avaliar a renda em conjunto com as despesas básicas e essenciais ao sustento próprio ou familiar da requerente. Defende que aufere R$ 5.100,09 (cinco mil e cem reais e nove centavos) por mês, contudo, custeia plano de saúde no valor de R$ 1.049,74 (mil e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Pontua que o valor da causa corresponde ao custo de utilização anual do medicamento cujo fornecimento é pleiteado na ação de origem (R$ 115.440,00). Esclarece que, em caso de improcedência, não possuirá recursos para adimplir as custas processuais e os honorários de sucumbência. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja concedida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida (ID 42944111). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que a agravante anexou contracheques (IDs 147095981 - Pág. 2 e 3), os quais indicam o recebimento mensal bruto de R$ 6.398,98 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) e líquido de R$ 5.100,09 (cinco mil e cem reais e nove centavos). Por outro lado, este Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado quanto à adoção do parâmetro estabelecido no art. 1o, §1o, inciso I, da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma a conceder a gratuidade a todos que comprovarem renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nessa linha, considerando que o salário-mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) e que a renda mensal bruta da requerente é inferior ao quíntuplo daquele valor, a análise superficial própria deste momento permite vislumbrar a probabilidade do direito da agravante. A conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso, uma vez que a discussão pretendida pela agravante exige exame aprofundado das particularidades do caso, incompatível com esta fase de cognição sumária. Por outro lado, o perigo de dano se mostra presente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator